Tribunal: STF
Processo: Rcl 76134
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA contra acórdão proferido pela Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos da Ação Rescisória nº 1024042-33.2020.4.01.0000.



    A reclamação tem por objeto o acórdão do TRF-1, que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pelo INCRA sob o argumento de que o julgamento da ADI n. 2.332/DF pelo STF ocorreu após o trânsito em julgado da decisão rescindenda (09/11/2017). O TRF-1 entendeu que não caberia rescisão com base na tese fixada posteriormente pelo STF sobre os juros compensatórios.



    O INCRA contesta esse entendimento, alegando que as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos vinculantes e erga omnes desde a publicação da ata de julgamento (25/05/2018), o que garantiria a possibilidade de rescisão.



    O INCRA destaca que o STF já decidiu em diversas reclamações similares (Rcl 71.624, Rcl 70.084, Rcl 68.060, entre outras) que as decisões de controle de constitucionalidade devem ser observadas imediatamente. Assim, o TRF-1 teria descumprido a autoridade do STF ao negar a rescisão.



    O INCRA sustenta a necessidade de suspensão imediata dos efeitos do acórdão impugnado, pois há risco de levantamento indevido de valores que já foram depositados e podem ser liberados a qualquer momento. 



    Com base nesses fundamentos, o INCRA requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e impedir a liberação do precatório e, no mérito, a cassação do acórdão da Segunda Seção do TRF-1 e novo julgamento da ação rescisória, em conformidade com a ADI 2.332.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor do acórdão reclamado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 535, § 8º E ART. 966, V, DO CPC. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2332/DF. PROCESSAMENTO EM OBSERVÂNCIA À DETERMINAÇÃO EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, POR ERRO DE PREMISSA. MÉRITO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RESCINDENDO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR (06/03/2017) AO JULGAMENTO DE MÉRITO DA ADI 2332/DF (17/05/2018). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 



    1. Ação rescisória que havia sido extinta, sem exame do mérito, por ter sido ajuizada prematuramente. Todavia, considerando o julgamento do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 67959/MA, referente a feito distinto, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para admitir o processamento da ação rescisória, em razão do erro de premissa no acórdão embargado.



    2. A Segunda Seção desta Corte Regional, em consonância com a orientação da Corte Constitucional, tem aplicado o entendimento do STF, proferido na ADI 2418-DF, no sentido de que a revisão da coisa julgada só pode ocorrer nas hipóteses em que “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” Precedentes: AR 1027767-64.2019.4.01.0000, Relator Desembargador Federal Leão Aparecido Alves, Segunda Seção, PJe 23/10/2023; AR 1009228-50.2019.4.01.0000, Relatora Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, PJe 06/02/2024. 



    3. Na hipótese, embora necessário o processamento da ação rescisória, é de se observar que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 09/11/2017, ou seja, em momento anterior ao julgamento do mérito da ADI 2332/DF, ocorrido em 17/05/2018. Assim, como o reconhecimento da constitucionalidade dos dispositivos legais, decorrente do julgamento da ADI 2332/DF pelo STF, ocorreu em data posterior ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo, fica afastada a alegada violação a manifesta norma jurídica (art. 966, V, do CPC). 



    4. Não obstante o julgamento unânime, neste Colegiado, da AR 1002796-10.2022.4.01.0000, relator o e. Desembargador Federal Néviton Guedes, em que acompanhei Sua Excelência, passo a adotar entendimento diverso, notadamente porque, naquela ocasião, não vislumbrei discussão acerca da data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, mas apenas da necessidade ou não de observância do julgamento de mérito da ADI 2332/DF. 



    5. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos modificativos (item 1), para, prosseguindo no exame de mérito, julgar improcedente o pedido.”



    Na petição inicial da ação rescisória, o INCRA alega que (eDoc. 10):



    “No caso dos autos, não houve comprovação de perda de renda sofrida pelo proprietário, sendo caso de aplicação do §1º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, dispositivo declarado constitucional pelo Supremo no julgamento da ADI 2332, e violado pelo acórdão rescindendo.



    (...)



    Dessa forma, tanto nas ações de desapropriação direta, como naquelas de apossamento administrativo, o proprietário só terá direito ao recebimento de juros compensatórios se comprovar efetivamente a perda de renda sofrida em razão da intervenção do Poder Público. Caso isso não ocorra, não será devido nada a título de juros compensatórios.



    É justamente esse o caso que se dessume dos autos, tende em conta inexistir provas de perda de renda pelos expropriados/requeridos, inclusive durante toda a fase do processo de conhecimento, o INCRA sempre defendeu em juízo que “o expropriado não explorava o imóvel rural declarado de interesse social, estes não sofreram qualquer dano patrimonial a ser reposto pelo órgão expropriante. Se nada produziram, cultivavam, ou criaram no imóvel, que dano real estão sofrendo? Nenhum (Recurso apelação - fl. 120 - Volume 34).



    O STF, no julgamento da ADI n. 2.332/DF, declarou constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano, fixando efeito vinculante e erga omnes desde a publicação da ata de julgamento (DJe 25/05/2018). Na mesma decisão, o STF firmou entendimento no sentido de que os juros compensatórios devem incidir apenas quando houver demonstração de prejuízo econômico decorrente da perda da posse produtiva, não sendo cabível a fixação automática do percentual, especialmente nos casos em que inexiste comprovação de exploração econômica do imóvel desapropriado. Transcrevo o teor da ementa do julgado:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”



    (ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17-05-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)



    O entendimento consolidado pelo STF é de que as decisões em controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos imediatos, sem necessidade de trânsito em julgado (Rcl 71.624, Min. Cristiano Zanin; Rcl 70.084, Min. Alexandre de Moraes; Rcl 68.060, Min. Nunes Marques).



    O artigo 525, § 15, do CPC estabelece expressamente que, se a decisão do STF for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória para adequação ao entendimento constitucional. No caso, o acórdão rescindendo transitou em julgado antes do julgamento da ADI 2.332, mas a ação rescisória foi proposta após a publicação da ata de julgamento da referida ADI. Logo, não há que se falar em impossibilidade de revisão da coisa julgada, pois a própria legislação processual prevê esse mecanismo para adequação às decisões do STF.



    A decisão impugnada permite a execução de valores a título de juros compensatórios, estimados em R$ 138.862.465,86 (cento e trinta e oito milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), calculados com base no percentual de 12%.



    O STF já afastou fundamentações idênticas à adotada pelo TRF-1 em diversos precedentes, reconhecendo o cabimento da ação rescisória e cassando decisões que negaram sua aplicação com base em suposta ausência de trânsito em julgado da decisão de controle concentrado (Rcl 65.616, Min. Nunes Marques; Rcl 42.005, Min. Gilmar Mendes; Rcl 36.439, Min. Edson Fachin).



    Em relação à alegação de que não são devidos juros compensatórios à parte beneficiária, verifica-se que o acórdão rescindendo analisou a matéria e concluiu que a “expansão do Agronegócio”, ocorrida após a imissão na posse, teria produzido prejuízo ao desapropriado. Transcrevo a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, POR INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE REFORMA AGRARIA — GARANTIA CONSTITUCIONAL DA JUSTA INDENIZAÇÃO — ART. 12, § 2°, DA LEI COMPLEMENTAR 76/93 E ART. 12 DA LEI 8.629/93 — JUSTA INDENIZAÇÃO — PREÇO DE MERCADO DO IMÓVEL — PREÇO DO IMÓVEL NA DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA — POSSIBILIDADE DE QUE A VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL, ENTRE A IMISSÃO NA POSSE E A PERÍCIA, INFLUA NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO IMÓVEL EXPROPRIADO — PRECEDENTES DA ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ — FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO, NA SENTENÇA, DE ACORDO COM 0 PRIMEIRO LAUDO ADMINISTRATIVO, CANCELADO, NA ESFERA ADMINISTRATIVA — SEGUNDA PERÍCIA JUDICIAL, QUE CALCULOU 0 VALOR DO IMÓVEL NA DATA DA PERÍCIA — DESCONSIDERAÇÃO, PELO JUIZO — COBERTURA VEGETAL — DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO EM SEPARADO, A MENOS QUE HAJA COMPROVAÇÃO EFETIVA DA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DOS RECURSOS FLORESTAIS — JUROS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS, AINDA QUE 0 IMÓVEL SEJA IMPRODUTIVO, ik TAXA DE 6% AO ANO, DE 15/01/99 ATE 13/09/2001, E DE 12% AO ANO, DESTA DATA ATE A DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO ORIGINAL, CALCULADOS SOBRE A DIFERENÇA APURADA ENTRE 80% DO PREÇO OFERTADO E 0 VALOR FIXADO NA SENTENÇA — SÚMULA 408 DO STJ, DECISÃO DO STF, NA MEDIDA LIMINAR NA ADI 2332-2/DFMC, E ART. 100, § 12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO, A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE AQUELE EM QUE 0 PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO —ARTS. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 15- B DO DECRETO-LEI 3.365/41 — CORREÇÃO MONETÁRIA — MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL — HONORÁRIOS DE ADVOGADO — ART. 20, § 4°, DO CPC E ART. 27, § 1°, DO DECRETO-LEI 3.365/41 — HONORÁRIOS DO PERITO — ENCARGO DO EXPROPRIANTE, NA HIPÓTESE DE VALOR DE INDENIZAÇÃO SUPERIOR AO PREÇO OFERECIDO — ART. 19 DA LEI COMPLEMENTAR 76/93 — CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS — REEMBOLSO, PELO INCRA.



    I — Apelações interpostas, por ambas as partes, contra sentença que julgou procedente ação de desapropriação, por interesse social, para fins de Reforma Agrária, tendo por objeto o imóvel rural denominado Fazenda Trescinco, localizado no Município de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, com a área (registrada) de 28.995,6065 hectares (área efetiva: 27.672,7593 hectares), de propriedade dos réus expropriados, condenando o INCRA a pagar indenização, no valor de R$ 14.987.354,51, acrescida dos consectários legais.



    II — A sentença fixou a indenização pela terra nua e pelas benfeitorias, descontando o valor da pastagem dentro da reserva legal, de acordo com a primeira avaliação administrativa, procedida pelo INCRA, em 04/03/98, e que fora cancelada, pela própria autarquia, avaliação efetuada antes, pois, da imissão do INCRA na posse do imóvel, ocorrida em 15/01/99. Tal laudo, porém, foi produzido unilateralmente pelo INCRA, sem o crivo do contraditório, e não atendeu ao disposto no art. 12, § 3°, da Lei 8.629/93, que dispõe que "o Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART".



    III — A sentença afastou, ainda, a primeira perícia judicial, também quanto As benfeitorias, por entender que a primeira vistoria administrativa, produzida pelo INCRA, estava mais próxima realidade encontrada à época da imissão da autarquia na posse do imóvel.



    IV — A sentença recorrida afastou, ainda, a segunda perícia judicial, produzida em 25/10/2 5, exclusivamente pelo fato de ela ter considerado, na avaliação, a valorização imobiliária ocorrida, no mercado, após a imissão do INCRA na posse do imóvel, não lhe apontando, porém, qualquer vicio. Sustenta a sentença que o valor da indenização deve ser contemporâneo ao da data da, imissão na posse, não podendo ser considerada, para fins de indenização, qualquer valorização mercadológica do imóvel, sob pena de locupletamento ilícito do expropriado.



    V — Entretanto, a teor do disposto no art. 12, § 2°, da Lei Complementar 76/93, "O valor da indenização corresponderá ao valor apurado na data da perícia, ou ao consignado pelo juiz, corrigido monetariamente até a data de seu efetivo pagamento". Ademais, segundo o art. 12 da Lei 8.629/93, "Considera-se justa a indenização que reflita o prego atual de mercado do imóvel em sua totalidade, ai incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis (...)". Também o art. 26 do Decreto-lei 3.365/41 — aplicável subsidiariamente 5 desapropriação por interesse social, para fins de Reforma Agraria — estabelece que "no valor da indenização, que será contemporâneo ao valor da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra os expropriados", o que revela a preocupação do legislador, a luz da Constituição Federal, com o pagamento da justa indenização, que permita a real recomposição do patrimônio do expropriado.



    VI — De regra, pois, a indenização deve corresponder ao valor de mercado do imóvel, na data da perícia - no caso, 25/10/2005 -, a menos que circunstancias excepcionais imponham ao Julgador a adoção de outro critério, sob pena de violação ao principio constitucional da justa indenização.



    VII — Conquanto existam julgados do TRF/1° Região, no sentido de que o valor da indenização deva ser fixado na data da imissão na posse, a jurisprudência do egrégio STJ, à luz do art. 12, § 2°, da Lei Complementar 75/93 e do art. 12 da Lei 8.629/93, orienta-se pela fixação da indenização, em regra, na data da perícia judicial, entendendo que, se ocorrer valorização imobiliária, no mercado, após a imissão, ela só deve ser desconsiderada se decorrer de melhorias promovidas pelo expropriante ou pela atuação estatal. Ao contrario, se a valorização imobiliária decorrer de evolução natural do mercado, e não de intervenção estatal, deve ela integrar a indenização. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.186.689/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, unânime, DJe de 04/02/2011; EDcl no REsp 1.036.289/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, l a Turma, unânime, DJe de 29/05/2012) e do TRF l a Região (AC 0009625-26.2001.4.01.3600/MT, Rel. Des. Federal Olindo Menezes, 4° Turma, unanime, e-DJF1 de 25/07/2012; AC 2000.36.00.006006-5/MT, Rel. p/acórdão Des. Federal Hilton Queiroz, 4° Turma, maioria, e-DJF1 de 09/10/2009).



    VIII — O segundo laudo judicial, elaborado, na espécie, por perito da confiança do Juiz, eqüidistante dos interesses das partes, fixou a indenização fundamentadamente — utilizando o método comparativo direto e as normas da ABNT —, pelo valor de mercado atual do imóvel, na data da perícia (25/10/2005), incluindo, assim, a valorização imobiliária ocorrida após a imissão na posse. Esclareceu o perito oficial que houve expressiva valorização do imóvel, após a imissão na posse, e que tal decorreu, não da atuação estatal ou de iniciativas do expropriante, mas da "expansão do Agronegócio, que gerou investimentos de novas áreas de lavoura no cenário de lucros certo. A demanda exterior da soja fez com que houvesse uma explosão de investimentos no setor e isto consequentemente valorizou as terras na região".



    IX — Também a sentença identifica a causa da diversidade de preços da segunda perícia judicial, em face da valorização imobiliária decorrente do plantio da soja na região, ocorrida após a imissão na posse, e, por tal razão, deixa de adotar o segundo laudo judicial, por entender que tal valorização mercadológica não pode ser considerada, para fins de indenização. Chega a afirmar que a mera atualização do valor da avaliação administrativa do imóvel, de 1998, efetuada pelo INCRA, ficaria distante da realidade de mercado atual de Nova Mutum/MT. Ora, tal constatação conduz à conclusão inexorável de que a indenização, fixada na sentença, não é justa — como exige a Constituição Federal —, porquanto não permitirá que os expropriados, sem a posse de se imóvel, desde 1997, tenham condições de recompor o seu patrimônio, adquirindo imóvel com mesmas características, tal como destacou o expert oficial.



    X — Fixação da indenização de acordo com o segundo laudo do perito oficial, que a fixa em valo contemporâneo à data da avaliação.



    XI — Em relação à cobertura vegetal, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que, no ajuizamento da ação de desapropriação, antes ou depois da vigência da Medida Provisória 1.577/97 (sucessivamente. reeditada até a última edição, cristalizada na Medida Provisória 2.183-56, de 27/08/2001, em vigor, por força do art. 2° da EC 32/2001), que alterou o art. 12 da Lei 8.629/93, não cabe indenização, em separado, da cobertura vegetal, a menos que haja comprovação efetiva da exploração econômica dos recursos florestais, o que não é o caso dos presentes autos. 0 tema foi examinado em recente julgamento da 2a Seção do TRF/1 a Região (Precedente: EIAC 0135331-86.2000.4.01.0000/MT, Relatora Desembargadora Federal Assusete Magalhães, 2a Seção do TRF/1a Região, unânime, e-DJF1 de 19/01/2012, p. 39).



    XII — Os juros compensatórios são devidos, mesmo que a propriedade seja improdutiva, tendo em vista a perda antecipada da posse, que implica na diminuição da garantia da prévia indenização constitucionalmente assegurada. Devem ser fixados a partir da imissão na posse, calculados sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado e o valor fixado pela sentença, conforme decisão do STF, na Medida Liminar na ADI 2332-2/DF-MC, e reiterada jurisprudência do TRF/1 a Região.



    XIII — Como a presente ação de desapropriação foi ajuizada em 01/12/98 e a imissão na posse ocorreu em 15/01/99, os juros compensatórios devem ser fixados em consonância com o enunciado da Súmula 408 daquela Corte Superior, segundo a qual "Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal". Os juros compensatórios incidem, pois, 5 taxa em 6% ao ano, de 15/01/99 — data da imissão na posse — até 13/09/2001, e de 12% ao ano, a partir de então, calculados sobre a diferença apurada entre 80% do prego ofertado, em Juizo, e o valor da indenização fixado no presente voto.



    XIV — Os juros compensatórios incidem até a expedição do precatório original, a teor do disposto no art. 100, § 12, da Constituição Federal. Precedentes do STJ e do TRF/1 a Região.



    XV — Os juros moratórios — nos termos do que dispõe o art. 15-B, acrescentado ao Decreto-lei 3.365/41 pela Medida Provisória 1.901-30, de 24/09/1999, atualmente sob o n. 2.183-56, de 24/08/2001 — são devidos 5 razão de 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    XVI — Correção monetária devida, nos termos da sentença, para preservar a integridade do valor da justa indenização, aplicando-se o Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    XVII — Em face da majoração do valor da indenização, a diferença entre a oferta e a indenização resultará maior, pelo que os honorários de advogado merecem redução a 2% sobre a aludida diferença, observados o art. 20, § 4°, do CPC e o art. 27, § 1°, do Decreto-lei 3.365/41.



    XVIII — Os honorários do perito constituem encargo do expropriante, na hipótese de valor superior ao preço oferecido, como no caso dos autos, ainda que a prova técnica não tenha sido por ele requerida, a teor do disposto no art. 19 da Lei Complementar 76/93.



    XIX — Com referência às custas e despesas processuais, deve o INCRA arcar, apenas, com o respectivo reembolso.



    XX — Apelações e remessa oficial parcialmente providas.” (grifei) (fls. 3207/3209 – ID 68436093 – pág. 17-19)”



    Na ADI 2.332/DF, o STF declarou a constitucionalidade do §1º do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941, que tem a seguinte redação



    “§ 1º Os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar danos correspondentes a lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo proprietário, não incidindo nas indenizações relativas às desapropriações que tiverem como pressuposto o descumprimento da função social da propriedade, previstas no art. 182, § 4º, inciso III, e no art. 184 da Constituição.” (Redação dada pela Lei nº 14.620, de 2023)



    No caso dos autos, o acórdão rescindendo fixou os juros compensatórios com base na valorização imobiliária ocorrida após a imissão provisória na posse, decorrente da expansão do agronegócio, e não em uma efetiva perda de renda por parte do proprietário, de modo a contrariar o entendimento do STF de que a incidência desses juros está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do § 1º do referido artigo, que dispõe:



    Tal premissa contraria o § 1º do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941, cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo STF na ADI 2.332, condicionando o pagamento de juros compensatórios à comprovação de que o proprietário sofreu efetivo prejuízo com a perda antecipada da posse. 



    Os juros compensatórios têm a finalidade reparar as perdas patrimoniais comprovadamente sofridas pelo proprietário em razão da privação antecipada da posse do imóvel. A valorização imobiliária decorrente da expansão do agronegócio, que ocorreu após a imissão provisória na posse, não constitui prejuízo patrimonial ao expropriado, mas sim um incremento de valor atribuído ao imóvel por fatores externos e alheios à sua exploração econômica pelo proprietário.



    Desse modo, a utilização dessa valorização como fundamento para a fixação dos juros compensatórios descaracteriza a própria essência desses juros, pois o acréscimo de valor ao imóvel não decorreu da perda da posse pelo expropriado nem de qualquer frustração de renda que ele teria obtido caso permanecesse com o bem. Ao contrário, trata-se de uma circunstância de mercado superveniente. Assim, o acórdão rescindendo violou o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332, ao desconsiderar que a incidência de juros compensatórios exige a comprovação de prejuízo real e direto.



    Frise-se que não se está fazendo juízo acerca da existência ou da credibilidade das provas relativas ao prejuízo sofrido pelo expropriado. Tal medida seria inviável em sede de reclamação porque dependeria da reanálise de fatos e provas. O que se está a analisar é a capitulação jurídica da valorização imobiliária posterior como fundamento para a incidência de juros compensatórios, diante do entendimento fixado pelo STF na ADI 2.332, de que tais juros têm por finalidade compensar danos comprovadamente sofridos, e não valorizações de mercado desvinculadas da exploração econômica pelo proprietário.



    Por essas razões, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF para CASSAR o acórdão proferido pela Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos da Ação Rescisória n. 1024042-33.2020.4.01.0000 e DETERMINAR que nova decisão seja proferida, observado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332.



    Determino, ainda, a IMEDIATA SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE QUALQUER VALOR A TÍTULO DE JUROS COMPENSATÓRIOS, até o trânsito em julgado da nova decisão a ser proferida pelo TRF-1, observando o entendimento desta Corte firmado na ADI n. 2.332/DF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Comunique-se o Tribunal Regional Federal da 1ª Região acerca desta decisão, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente